Tribunal: TJDFT
Processo: 0709924-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0709924-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MOVIX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA DESPACHO Ultime-se intimação à empresa impetrante, MOVIX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA, para que se manifeste acerca das discrepâncias entre contas e valores depositados nas contas judiciais, conforme documentos juntados pelo Banco de Brasília - BRB nos IDs 43398119 e seguintes. Prazo de 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de março de 2023